Tribunal: TCU
Processo: 040.042/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja)

Inteiro teor:
Acórdão 995/2022-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC Processo 040.042/2019-7 . 2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 3. Responsável: Jorge Silva Dantas (XXX.691.484-XX). 4. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81). 5. Entidade: Município de Pão de Açúcar/AL. 6. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 7. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 8. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 9. Representação legal: Francisco Dâmaso Amorim Dantas (OAB/AL 10.450) e Rodrigo Delgado da Silva (OAB/AL 11.152). 10. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Jorge Silva Dantas, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Jorge Silva Dantas (XXX.691.484-XX); 9.2. julgar irregulares as contas de Jorge Silva Dantas (XXX.691.484-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.3 aplicar ao responsável Jorge Silva Dantas (XXX.691.484-XX) a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar desta deliberação o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o responsável.